Tribunal: TJDFT
Processo: 0735739-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO ENCERRAMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO. APORTES ESPORÁDICOS E ALTERAÇÃO DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES. ALTERAÇÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO DA DATA DE SAÍDA DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações interpostas pelas partes autora e ré visam à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos, em que, no âmbito da previdência privada, é autorizada à parte autora a realização de aportes esporádicos, mas não a alteração da data da saída do plano (55 anos de idade).
2. Fatos relevantes. (i) a genitora da parte autora contratou o plano de previdência privada “Brasilprev Júnior – Tradicional”, no qual a parte autora figurava como beneficiária em razão da sua menoridade; (ii) ao atingir a maioridade, ela firmou termo de opção e assumiu a titularidade do plano; (iii) a parte autora solicitou a realização de aportes esporádicos, alteração do valor das contribuições periódicas e modificação da data de saída do plano, o que foi indeferido pela parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve ofensa à dialeticidade; (ii) houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova técnica atuarial; (iii) é abusiva a suspensão unilateral da possibilidade de aportes esporádicos e de alteração das contribuições periódicas; (iv) a participante tem direito à modificação da data de saída do plano de previdência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os argumentos constantes da apelação cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo contra a decisão impugnada, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. O indeferimento da produção de prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais disponíveis são suficientes à formação do convencimento do julgador (CPC, arts. 370 e 464, §1o, I). Preliminar rejeitada.
6. O encerramento da comercialização dos chamados "planos tradicionais" na SUSEP não afeta os contratos anteriormente celebrados, que devem ser cumpridos nos exatos termos do regulamento.
7. Os riscos da atividade securitária são próprios do negócio e devem ser administrados pela entidade, não sendo lícito transferi-los ao participante por meio de cláusulas ou práticas abusivas.
8. São vedadas modificações contratuais unilaterais que imponham desvantagens excessivas ao consumidor ou que alterem indevidamente o equilíbrio da relação jurídica (Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, III, 39, V e 51, IV e XIII).
9. A suspensão unilateral da faculdade de realizar aportes esporádicos e de alterar o valor das contribuições periódicas, previstas expressamente no regulamento do plano, configura prática abusiva, por violar cláusulas contratuais válidas e em vigor.
10. Por não existir cláusula contratual que preveja a possibilidade de modificação da data de saída do plano, e tratando-se de parâmetro técnico estruturante da equação atuarial do plano de benefício definido, não se configura abusiva a recusa da entidade gestora em permitir essa alteração.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidas.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; CC, arts. 421, 421-A e 422; CPC, arts. 370, 351, 464, §1o, I, e 1010, II a IV; Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, III, 39, V, e 51, IV e XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1958855, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível; acórdão 1732245, rel. Des. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível; acórdão 1219960, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, acórdão 760292, rel. Des. Luciano Vasconcellos, 5a Turma Cível.